Tribunal: TJSP
Processo: 1047257-32.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Prestação de serviços de telefonia. Cobrança indevida de dívida prescrita. Inscrição do nome da autora em plataforma de renegociação de débitos "Acordo Certo". Sentença de improcedência do pedido. Apelação da autora. Declaração de inexigibilidade do débito. Acolhimento. Prescrito o direito da pretensão de cobrança

Ementa:
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Prestação de serviços de telefonia. Cobrança indevida de dívida prescrita. Inscrição do nome da autora em plataforma de renegociação de débitos "Acordo Certo". Sentença de improcedência do pedido. Apelação da autora. Declaração de inexigibilidade do débito. Acolhimento. Prescrito o direito da pretensão de cobrança judicial por inércia da credora, não é possível, agora, cobrar extrajudicialmente a devedora. Ato contínuo, não o pode o credor se valer de meios indutivos e coercitivos para cobrar a dívida prescrita na esfera administrativa. Prescrição que não atinge o direito natural ao crédito. Contudo, impede a adoção de posturas de cobranças coercitivas ou indutivas dos devedores a erro. Débito inexigível. Dever da ré de excluir o nome da autora das plataformas digitais de negociação. Dano moral. Ausência de restrição nos órgãos de proteção ao crédito. Ocorrência de aborrecimento, transtorno ou percalço do cotidiano, sem concretização de abalo psicológico apto a ensejar o dever de indenizar. Aplicação do enunciado no 11, da Sessão de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, publicado no DJE de 17 de outubro de 2022. Sentença parcialmente reformada, com alteração do ônus da sucumbência. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.